Tribunal: TJMT
Processo: 74891-16.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
14/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 667836-P / 2020
Segunda-feira, 14 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80748917420178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80748917420178110001
Requerente: ELISABEL MARCIA ALVES DE CARMO
Requerido: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO
Beneficiário: ELISABEL MARCIA ALVES DE CARMO
Conta Judicial 800117682318
Valor: R$ 8.385,56 (oito mil e trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.729.626/0001-52
Data de Emissão: 14/12/2020
Titular Conta LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.729.626/0001-52
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 29554 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1121714481 1/1